Tribunal: TJDFT
Processo: 0754675-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
ReclCrim no 0754675-26.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, interposta por ROSE MARIE FERREIRA DA HORA, assistida pela Defensoria Pública, em face de r. decisão proferida pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu seu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência contra ex-companheiro. Sustenta, em síntese, a necessidade das medidas protetivas para evitar a perpetuação de danos emocionais e psicológicos decorrentes de traumas vividos durante o relacionamento classificado como conturbado, indicando, como fato atual motivador do pedido, a existência de ação cível movida pelo reclamado em seu desfavor, visando eventual direito a reparação de danos materiais. Requer a concessão de gratuidade de justiça e o deferimento liminar das medidas protetivas listadas na inicial. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao pedido liminar, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência requerida, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235, do RITJDFT. Conforme bem assentado na decisão reclamada, Id 79355361, págs. 34-35, “Um homem buscar a Justiça para vindicar um direito que ele acredita ter ainda não é crime em nosso país. A vítima ficou por um enorme tempo ocupando o imóvel que pertenceria ao autor do fato sem buscar um local próprio para sua moradia, o que pode, em tese, ser motivo de responsabilização cível pelo prejuízo causado ao autor do fato, não havendo qualquer mínima indicação de utilização do Poder Judiciário para revitimização da vítima em face da única ação cível intentada pelo autor do fato. Assim, por não vislumbrar ato ilícito ou violento praticado contra a vítima, INDEFIRO o pedido de MPU formulado. ” Ademais, a propositura da ação cível, apontada como ato de violência, ocorreu em maio desse ano, com citação realizada há mais de 3 meses, estando o feito atualmente na iminência de sentença, conforme revela a última decisão proferida e disponível para consulta pública no andamento processual. Diante dessa cronologia, a formulação de pedido liminar não se justifica, ainda que fosse admissível, por eventualidade, a cogitação de abuso de direito como subterfúgio para atos de violência psicológica contra a mulher, situação, todavia, não evidenciada nos autos, como bem destacado na r. decisão reclamada. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Intime-se e notifique-se a requerente. Dispenso informações. Intime-se o reclamado para, se desejar, apresentar resposta no prazo regimental. Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator